Tribunal: TJBA
Processo: 0700649-28.2021.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700649-28.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOAQUIM RIBEIRO REIS FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS LEITE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP). DESAVENÇAS FAMILIARES. DISPUTA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Versam os autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que manteve a qualificadora do motivo torpe em tentativa de homicídio doloso (art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

2. Da leitura dos autos, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o Recorrente, em síntese, porque, conforme consta no inquérito policial, em 26 de janeiro de 2015, na Fazenda Lagoa Funda, situada em Serra Preta/BA, o denunciado JOAQUIM RIBEIRO REIS FILHO, agindo dolosamente, por motivo torpe, mediante o uso de uma espingarda e sem qualquer provocação, teria desferido um disparo contra seu irmão, LUCIANO DE OLIVEIRA REIS, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima logrou fugir do local.

3. O crime teria ocorrido no contexto de disputa patrimonial entre irmãos, envolvendo desavenças familiares e acusações de desvio de recursos financeiros pertencentes a pais idosos e posteriormente falecidos.

4. O recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe, alegando que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a torpeza da motivação e que a própria motivação da conduta não estaria efetivamente caracterizada nos autos.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia recursal centra-se na manutenção da qualificadora do motivo torpe, com o recorrente pleiteando seu decote sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizá-la.

III. Razões de decidir

6. As qualificadoras do art. 121, § 2º, do Código Penal somente podem ser excluídas em decisão de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes.

7. No presente caso, há indícios mínimos de que o crime foi motivado por interesses patrimoniais e sentimentos vis, configurando a torpeza em tese.

8. A doutrina e jurisprudência reconhecem que desavenças familiares e disputas financeiras, notadamente em contextos de violência entre parentes, podem justificar a incidência da qualificadora do motivo torpe, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada de sua configuração.

9. Precedentes jurisprudenciais reforçam a competência do Conselho de Sentença para apreciar as circunstâncias qualificadoras quando houver controvérsia acerca de sua caracterização.

IV. Dispositivo

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0700649-28.2021.8.05.0080, em que é recorrente
JOAQUIM RIBEIRO REIS FILHO
e recorrido
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça